Tribunal: TJBA
Processo: 8050476-24.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050476-24.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO SILVA CAMPOS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, VITOR GUILHERME REIS DE MIRANDA, DANILO MENEZES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR. DEFEITO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. NEGATIVA DE REPARO PELA FABRICANTE E COBRANÇA DE TAXA PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALORES DISTINTOS PARA CADA RÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação do autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão de negativa de reparo de aparelho celular defeituoso, adquirido em 27/08/2018, pelo valor de R$ 649,00, e entregue à assistência técnica autorizada em 17/07/2019, dentro do prazo de garantia legal e contratual.

O apelante sustentou a suficiência da prova documental apresentada, consistente em nota fiscal de compra, comprovante de entrega do aparelho para reparo e orçamento de conserto superior ao valor do bem, alegando que a recusa de conserto foi injustificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve:

(i) verificar se a fabricante e a assistência técnica autorizada podem ser responsabilizadas por vício do produto manifestado dentro do prazo de garantia; e

(ii) apurar se a conduta das rés, consistente na negativa de reparo/substituição e na cobrança de taxa de orçamento, configura dano moral indenizável, bem como definir a extensão da responsabilidade e o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra que o autor apresentou documentação idônea e suficiente para comprovar a ocorrência do defeito e a recusa de reparo dentro do prazo de garantia.

A alegação de mau uso do produto baseou-se em laudo produzido unilateralmente pela assistência técnica interessada no resultado da demanda, sem respaldo técnico conclusivo, o que não afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 18 e art. 14 do CDC.

Configura ilícito contratual a negativa de reparo ou substituição de produto defeituoso no prazo legal, bem como a cobrança de taxa para orçamento quando o bem se encontra sob garantia, gerando dano moral indenizável.

O dano moral foi fixado em R$ 1.500,00 exclusivamente para a fabricante, diante da recusa de reparo/substituição, e em R$ 500,00 exclusivamente para a assistência técnica, em razão da cobrança indevida de taxa para orçamento, observada a capacidade econômica de cada ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para:
(i) determinar que a fabricante Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. substitua o aparelho por outro novo de igual modelo ou equivalente, às suas expensas, no prazo de 30 dias;
(ii) condenar a fabricante Samsung ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de dano moral;
(iii) condenar a PLL Salvador Service Celulares Ltda. ao pagamento de R$ 500,00 a título de dano moral;
(iv) condenar solidariamente as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido pelo autor.

Tese de julgamento:

"1. A negativa infundada de reparo ou substituição de produto defeituoso no prazo de garantia configura ilícito contratual e enseja reparação por dano moral. 2. É indevida a cobrança de taxa para orçamento de produto comprovadamente dentro do prazo de garantia. 3. A responsabilidade civil do fornecedor por vício do produto é objetiva, nos termos do art. 18 do CDC, não sendo afastada por laudo unilateral e inconclusivo."

Legislação relevante citada: CDC, art. 14; CDC, art. 18; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Apelação nº 8025323-52.2020.8.05.0001; TJ/BA, Apelação nº 0502465-48.2016.8.05.0001; TJ/BA, Apelação nº 0508824-43.2018.8.05.0001; TJ/BA, Apelação nº 8000801-06.2018.8.05.0138; TJ/BA, Apelação nº 8000415-05.2017.8.05.0269.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050476-24.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante EDUARDO SILVA CAMPOS e como apelada SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.